Tribunal: TJES
Processo: 5010526-31.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010526-31.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO JOSE BARBOSA
RECORRIDO: CRAFIL ASSESSORIA DE CREDITO E COBRANCAS LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5010526-31.2023.8.08.0035

RECORRENTE: THIAGO JOSÉ BARBOSA;

RECORRIDO: CRAFIL ASSESSORIA;

JUIZ SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE CESSÃO DE DÉBITO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que repassou um cheque em seu banco ( 2ª réu) no ano de 2020 para pagamento de uma dívida pessoal; teve o seu nome negativado; em março do ano de 2023 foi procurado pela primeira ré para fins de negociação do débito relacionado ao citado cheque; foi prometido que a negociação realizada ensejaria quitação integral do débito; se dirigiu até o estabelecimento comercial do segundo réu, momento em que descobriu que o Banco Itaú não detinha o cheque e sequer sabia da venda do crédito para a primeira ré; o cheque estava em poder de um posto de gasolina e precisou pagar ao credor para obter o cheque.

O Juízo de Origem JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Face o exposto, julgo improcedente a pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado, THIAGO JOSÉ BARBOSA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que comprovou os fatos devidamente, e pugnando ainda pela juntada de novos documentos na fase recursal.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Em primeiro lugar, analiso o pedido do Recorrente de juntar documentos novos na fase recursal. O Recorrente aduz o seguinte neste ponto: “(...) o extrato da conta poupança do Autor, do qual ele não tinha acesso antes do ajuizamento da ação, aonde se comprova movimentações de mais de R$ 8.000,00 (oito mil reais), de maneira que resta comprovado o ato ilícito praticado pela parte contrária.“ Ocorre que diferente do alegado, ainda que tal extrato fosse uma prova possível de gerar alguma mudança no mérito, não seria admissível a sua juntada nesta fase, tendo em consideração que não se trata de prova nova.
Os referidos extratos são pretéritos, e não houve qualquer comprovação pelo Recorrente de que ele tenha diligenciado e tenha tido alguma negativa pelo banco em data anterior à sentença
.

Em outras palavras, o documento é preexistente, e a toda evidência o Recorrente tinha acesso a ele, não se enquadrando o documento em questão no disposto no artigo 435, CPC.

No mérito, perfeita a análise do Juízo de Origem, que assim avaliou as provas apresentadas pelo Recorrente em relação aos fatos narrados:

O autor informa que pagou o valor referente ao cheque ao primeiro réu, contudo, no termo de quitação colacionado aos autos sequer há a especificação da origem do débito pago. Consta apenas o número de um contrato e o autor não logrou êxito em comprovar que esse número é relacionado ao cheque.

Ademais, o autor afirma que o cheque não estava sob a posse do Itaú mas sim de um posto de combustível, bem como relata que precisou pagar ao posto para retirar o cheque, contudo, o autor não juntou nenhum comprovante de pagamento ao posto (nem recibo, nem comprovante de transação bancária e sequer arrolou o recebedor do dinheiro como testemunha).

Diante do narrado, entendo que o autor não colacionou aos autos provas mínimas de suas alegações.

Como já dito, além de não restar comprovado o vazamento dos dados pessoais do autor pelo Banco réu, não comprova também a duplicidade do pagamento, como afirma, não acostando aos autos um documento sequer para comprovar que o cheque estava em posse de terceiro e que precisou quitar novamente o débito junto ao Posto de Combustível, a fim de conseguir ter a posse da cártula.

Dessa forma, não restou demonstrada a ocorrência de dano, visto que os documentos constantes dos autos não indicam duplicidade de pagamento nem comprovam que o pagamento feito a primeira ré era referente ao cheque, pois até os valores são diversos.

Veja-se que as incongruências entre as informações ficam absolutamente claras, a exemplo do termo de quitação apresentado que não faz sequer menção do negócio jurídico ao qual se refere. O fato de o cheque estar carimbado pelo posto de gasolina não resolve a ausência de prova quanto a este fato. Deveria o Recorrente minimamente produzir prova oral, com o depoimento de alguém ligado ao posto de gasolina. O argumento de que “ninguém é obrigado a depor” também não se sustenta, na medida em que sequer foram arroladas testemunhas para intimação.

Por fim, quanto à inversão do ônus das provas, esta não se aplica àqueles fatos que só são prováveis pela parte que as alega, sendo certo que se caracterizaria prova diabólica, por exemplo, exigir que o Recorrido comprove que um determinado pagamento não aconteceu, sendo este obviamente um fato negativo. A sentença não merece reparos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando
suspensa
, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)